Tribunal: TJMT
Processo: 1014923-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VISTOS.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Gilmar Amâncio Machado, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Expõe o impetrante que trata-se de executivo provisório de pena, decorrente de sentenças condenatórias prolatadas nos processos no 0009136-39.2005.8.11.0042, 0018834-48.2012.8.11.0002 e 000676-96.2019.8.11.0042.
Relata que o paciente encontra-se preso desde 17 e janeiro de 2019, e que o mesmo mantem comportamento compatível com as regras de boa conduta, não havendo contra si qualquer elemento que o desabone.
Alega que o paciente é portador de doença crônica – diabetes e hipertensão - sendo incluído pelo setor de saúde da Penitenciária Central do Estado no grupo de risco de infecção do Covíd-19.
Aduz que que diante da pandemia ocasionada pelo Covíd-19 e aliada ao frágil estado de saúde do paciente, é de se concluir que o mesmo está submetido a eminente perigo de contaminação.
Sustenta que foi solicitado junto ao Juízo da Execução Penal, pedido para que o paciente fosse posto em regime domiciliar, enquanto pendurar a pandemia, todavia o pleito foi indeferido, sendo sua fundamentação frágil, visto que carece de motivação idônea.
Frisa que o magistrado singular que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar ao paciente, elaborou ofício informando que consta mais de 600 (seiscentos) casos suspeitos de Covíd-19 no âmbito da penitenciaria central do Estado de Mato Grosso.
Assim, explicita que o Conselho Nacional de Justiça, em 17 de março de 2020, editou a Recomendação no 62, que orientou aos magistrados para que tomassem algumas medidas para evitar a propagação do coronavírus.
Ante ao exposto, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, seja concedida a prisão domiciliar ao paciente, com aplicação das medidas cautelares diversas, confirmando, no mérito a concessão da ordem concedida. (Id.50513477/50515450).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Gilmar Amâncio Machado, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Referente às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):
Art. 4a Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.
No presente caso, nota-se que apenas consta ofício da unidade prisional informando que o paciente é hipertenso e diabético não insulino-dependente, porém não há nos autos nenhum laudo médico, exame comprobatório de doença gravíssima demonstrando que o paciente se encontra no grupo de risco, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
No mais, o setor de saúde do estabelecimento prisional em resposta ao Oficio no 0002620-32.2007.8.11.0042, informou que o paciente é passível de tratamento dentro das dependências da unidade, conforme Id. 50513483.
Noutro ponto, referente a fundamentação utilizada para o indeferimento do pedido de concessão da prisão domiciliar pleiteada pelo impetrante, a autoridade judiciária alicerçou sua decisão nos seguintes termos:
“(...) O recuperando cumpre pena de 38 anos e 02 meses de reclusão pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, formação de quadrilha e um tráfico de drogas, sendo este último praticado recentemente.
Do montante total da reprimenda, restam-lhe 16 anos, 10 meses e 25 dias a serem cumpridos, sendo que a progressão para o regime mais brando está marcada para 10.8.2025.
Nessa perspectiva, a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, solicitou aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertançam ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde. Vejamos:
"Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;"
De acordo com os documentos que instruem o pedido e também aqueles que foram solicitados por este juízo à direção do estabelecimento prisional onde o recuperando se encontra segregado, constata-se que o mesmo está inserido no denominado grupo de risco do Coronavírus porque é portador de Diabetes e Hipertensão.
Contudo, esta situação não gera, por si só, direito automático à prisão domiciliar, sem antes fazer uma análise detalhada do caso concreto para, daí então, verificar a possibilidade da concessão ou não do benefício.
Com efeito, conforme mencionado acima, o recuperando possui histórico criminal bastante grave, já que dentre os crimes por ele praticados há dois crimes praticados mediante violência, cujas circunstâncias o classificam como de alta periculosidade.
Logo, para além da situação individual do apenado, há que se considerar também o risco à segurança da sociedade como um todo a partir de eventual colocação em prisão domiciliar.
Ademais, o inciso IV, do art. 5o, da Recomendação 62 do CNJ dispõe o seguinte:
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
Vê-se, portanto, que, seguindo a orientação firmada pelo CNJ por meio da Recomendação no 62/2020, caso haja diagnóstico de suspeita ou confirmação de Covid-19, o recuperando deverá ser colocado em prisão domiciliar se não houver espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal onde esteja segregado.
Ou seja, a diretriz a ser seguida, inicialmente, é a de isolamento dentro da própria unidade prisional e não a prisão domiciliar tal como postulado pela defesa, sobretudo no caso em questão em que sequer há diagnóstico positivo para o vírus em relação ao recuperando.
Não se pode olvidar outrossim, que até o presente momento, não foi reportado a este juízo nenhum caso de contaminação pela direção do estabelecimento prisional onde o recuperando cumpre sua pena, não havendo, portanto, situação de risco iminente que possa justificar a concessão da medida.
Não obstante a isso, sendo a garantia à saúde de todos os segregados obrigação do Estado (CF, art. 196), deverá o sistema penitenciário prover ao recuperando espaço seguro para que a contaminação seja evitada – ISOLAMENTO –, bem como conceder-lhe acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art.7o, IV, da Recomendação 62, do CNJ.
Aliás, este juízo já destinou quantia significativa de valores, por meio do CONCEP, para a aquisição de EPI’s para todas as unidades prisionais desta capital a fim contribuir no combate do novo Coronavírus nas dependências dos estabelecimentos prisionais aqui localizados, mesmo porque, estamos diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do vírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.
Diante disso, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulada nos autos, mas determinando, por outro lado, seja intimada a direção da unidade prisional onde o recuperando cumpre sua pena, para que, na medida do possível, promova o isolamento do penitente por estar inserido no grupo de risco do novo Coronavírus.
Determino, outrossim, seja intimada a direção da unidade prisional para, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado ou de outros detentos, remeta informações a este juízo, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade. (...)”
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, informando o real estado de saúde do paciente, bem como se o mesmo está em isolamento, se estão sendo observadas as orientações contidas na Resolução n. 62/2020 (CNJ), quais as medidas adotadas para contenção da pandemia causada pelo corona vírus (Covid-19),e que seja juntando cópias dos documentos que julgar necessário ao julgamento do mérito, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.